Tribunal: CARF
Processo: 13819.906727/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.906727/2012-71
ACÓRDÃO
1402-006.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOMBRIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/04/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de
recolhimento indevido ou a maior de imposto retido na forma de legislação
específica, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e,
por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face
da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e
certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente
para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a
decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas
internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906727/2012-71
2

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado contra decisão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil a qual não deu provimento a Manifestação de
inconformidade
Inicialmente, a recorrente apresentou Declaração eletrônica de Compensação
DCOMP 02769.55156.110811.1.3.04-3813 (às e-fls.47) na qual pretendeu utilizar crédito de
pagamento indevido ou a maior, realizado mediante recolhimento via DARF de código de receita
5952 em 29/04/2011, período de apuração 15/04/2011.
Do total recolhido de R$ 57.201,37, a contribuinte pleiteia R$ 17.597,82 (e-fls. 49)
A unidade de origem da RFB analisou a DCOMP, tendo emitido despacho decisório
de e-fls.68, não reconhecendo o crédito pleiteado sob a seguinte alegação:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”

O impugnante, em síntese, alegou que:
- Possui direito ao crédito de CSRF de R$17.597,82, relativo à competência da
primeira quinzena de abr/2011, uma vez que efetivou recolhimento indevido a esse título;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906727/2012-71
3
- celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa Nobre para a
execução e acompanhamento das obras de construção civil realizadas na Bombril, mais
especificamente no grêmio dos funcionários e que no momento do pagamento do preço líquido
total à Nobre a Bombril efetivou, além das retenções de ISS e INSS sobre o valor da mão de obra,
também o desconto de CSRF no valor de R$17.597,82; onde, essa retenção indevida corresponde,
exatamente, ao crédito discutido no âmbito do presente procedimento administrativo;
- posteriormente, verificou-se que a referida retenção não deveria ter sido
realizada, pois os serviços prestados pela Nobre, elaboração de projetos, execução e
acompanhamento de obras de construção civil, é exceção à regra geral das retenções a título de
CSRF; o Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação ("CST") n.o 08, de
17.04.1986, claramente dispõe que não será exigida a retenção do IRRF quando o serviço
contratado englobar, cumulativamente, várias etapas indissociáveis dentro do objeto pactuado,
como ocorre no presente caso;
- Contudo, o responsável pela área fiscal da empresa não providenciou a retificação
da DCTF respectiva, com o objetivo de refletir corretamente o valor de CSRF devido na primeira
quinzena de abr./2011; ou seja, houve um recolhimento indevido, o qual foi declarado
indevidamente em DCTF;
- Porém, eventuais erros formais não podem afastar a realidade dos fatos se o
contribuinte conseguir prová-los. A mera ausência de retificação de declaração para refletir o
saldo de CSRF devido não tem o condão de invalidar um crédito legitimamente detido em
decorrência de recolhimento a maior efetuado. Seria incongruente afirmar que, quando o
contribuinte não efetua a retificação de sua declaração para indicar o saldo do imposto devido, o
número incorreto anteriormente informado pode substituir a realidade dos fatos; - erros como se
esquecer de retificar determinada DCTF são comuns no dia a dia de contribuintes sujeitos a
dezenas de obrigações tributárias acessórias, as quais exigem a digitação de dezenas de
informações a respeito das origens dos créditos e débitos da empresa. Por esse motivo, no
processo administrativo, em especial no tributário, o julgador deve buscar sempre a verdade
material, sob pena de o Estado arrecadar valores que não poderia, locupletando-se ilicitamente;
- Diante destes argumentos, resta evidente a necessidade de reforma do despacho
decisório ora recorrido, pois trata-se de mero equívoco formal, o qual não afeta o direito ao
crédito de CSRF de R$17.597,82.
Por fim, requer o integral acolhimento da presente Manifestação de
Inconformidade, para o fim de se reformar o despacho decisório ora discutido, reconhecendo-se
integralmente o direito ao crédito advindo de pagamento indevido e a maior de CSRF, código
5952, no valor original de R$17.597,82, referente à primeira quinzena de abr./2011, e,
consequentemente, homologação da compensação perpetrada por intermédio do PER-DCOMP n.o
02769.55156.110811.1.3.04-3813.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906727/2012-71
4
Em sessão do dia 31 de maio de 2019 (e-fls. 77), a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Os julgadores entenderam que o recolhimento em questão se encontrava
totalmente alocado à débito declarado em DCTF. Além do mais, a recorrente não teria carreado
aos autos “quaisquer documentos e/ou demonstrativos que corroborassem com as alegações de
que o contribuinte possui crédito disponível para realizar a compensação declarada”.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss), no qual
repisa os argumentos da manifestação de inconformidade, ou seja, de que “efetuou a retenção do
valor de R$ 17.597,82 [4,65% (x) R$378.447,73] e recolheu o tributo, conforme comprovante já
juntado aos autos, sem se atentar que a operação não se enquadrava nas hipóteses de retenção
da referida contribuição. Assim, o direito creditório da RECORRENTE decorreu deste equívoco,
motivo pelo qual a RECORRENTE transmitiu as declarações de compensação”.
Reafirma que a retenção antes realizada não seria devida em vista da atividade
realizada não se enquadrar nas hipóteses revistas na legislação.
Evoca princípios jurídicos e cita trechos de julgados deste CARF que entende serem
condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, requer o provimento do recurso e homologação da compensação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão a recorrente.
O despacho decisório de e-fls. 68 apresenta motivação clara para não homologação
das compensações:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.” (grifei)
No despacho decisório em análise, observa-se que o montante de R$ 57.201,37 foi
corretamente vinculado ao débito correspondente, conforme declaração do contribuinte na DCTF.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906727/2012-71
5
A defesa, por sua vez, sustenta que houve uma retenção indevida na fonte referente a serviços
prestados pela empresa Nobre Engenharia e Construções Ltda., argumentando que o erro só foi
percebido após a efetivação do pagamento, uma vez que a legislação aplicável não contempla tal
hipótese de retenção. Para corroborar sua alegação, a defesa anexa ao processo uma cópia da
nota fiscal no 56, emitida pela referida empresa, e apresenta um cálculo baseado no valor total da
nota (R$ 378.447,73), aplicando a alíquota de retenção do código 5952 (4,65%), resultando no
valor de R$ 17.597,82, que afirma ter sido retido.
Contudo, ao examinar os documentos apresentados, especialmente a nota fiscal
mencionada, não se verifica a ocorrência da retenção alegada, visto que o documento não faz
menção ao valor específico de R$ 17.597,82. A descrição dos serviços na nota fiscal destaca
apenas a retenção previdenciária de 11% e o ISS de 2,5%, sem qualquer referência à retenção em
questão. Importante ressaltar que a comprovação de retenção não se limita ao destaque na nota
fiscal, mas a ausência de qualquer indicação neste sentido enfraquece significativamente a posição
defensiva do contribuinte.
A mera aplicação de um percentual sobre o valor da nota fiscal, como realizado pelo
contribuinte, pode indicar um valor teórico de retenção; no entanto, isso não constitui prova
concreta de que a retenção foi efetivamente praticada. A falta de evidência documental que
suporte a alegação de retenção na nota fiscal prejudica a argumentação do contribuinte.
Adicionalmente, o contribuinte invoca o Parecer Normativo COSIT/RFB no 8/2014,
argumentando que caberia à autoridade fiscal analisar o direito à compensação em virtude do
princípio da verdade material, diante do erro admitido no preenchimento da DCTF. Contudo, tal
parecer não exime o contribuinte da obrigação de apresentar provas concretas que substanciem
suas alegações, sendo imprescindível que tais provas demonstrem de forma inequívoca a
ocorrência do fato gerador da compensação alegada:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da DCOMP após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7odo art. 74 da Lei no9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na
dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se
pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que
não homologou a compensação e retificar a DCOMP. Contudo, deverão ser observados
os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
A DCTF original, transmitida em 07/03/2005 informa o valor do Débito de IRRF,
código 1708 da 5a semana de janeiro de 2005 no valor de R$ 5.394,99. Foram vinculados
um DARF no valor de R$ 15,00 e o recolhimento aqui tratado no valor de R$ 5.379,99,
como se pode verificar às e-fls. 67. (Parecer Normativo COSIT/RFB no 8, de 3 de
setembro de 2014)
E ainda que se cogitasse a sua aplicação, a recorrente não apresenta qualquer
elemento de prova que demonstre que o valor do débito de CSRF da 1a quinzena de abril de 2011
é diverso daquele confessado em DCTF. De se notar que a recorrente não apresentou DCTF
retificadora e nem qualquer demonstrativo que detalhe o valor do débito que entende correto.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906727/2012-71
6
O argumento da defesa de que houve uma retenção indevida sobre os serviços da
Nobre não é relevante para o caso. O que importa para a recorrente é demonstrar que o valor
correto da retenção de CSRF da primeira quinzena de abril de 2011 é aquele que resulta no crédito
pretendido, mostrando que ao recolher R$ 57.201,37, teria pagado a mais os supostos R$
17.597,82. Nessa situação, R$ 57.201,37 - R$ 17.597,82 = R$ 39.603,55.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 139
DF CARF MF
Original